Tribunal: TJPA
Processo: 0813781-21.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9742 - Estupro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813781-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA NÃO JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 621, DO CPP. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta contra decisão condenatória que impôs ao requerente a pena de oito (8) anos, dez (10) meses e quinze (15) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 69 do CP. A defesa requer o reconhecimento da nulidade da sentença e do acórdão por ausência de prova judicializada, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, a anulação da instrução e reabertura para oitiva da vítima. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da revisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação se baseou exclusivamente em provas inquisitoriais, sem confirmação em juízo, aptas a ensejar a revisão criminal, e se o pedido se enquadra nas hipóteses do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem natureza excepcional e só é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621, do CPP, não se prestando à reapreciação de provas nem à rediscussão de matérias já analisadas na ação penal originária.

4. Constatou-se que a condenação se fundou no depoimento especial da vítima, colhido de forma regular, em consonância com os depoimentos da genitora e da irmã, além do relatório psicossocial, todos coerentes entre si e produzidos sob contraditório.

5. O pedido revisional não apresenta prova nova ou falsidade de prova apta a modificar o julgado, limitando-se a pretensão de nova valoração do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita da revisão criminal.

6. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ação revisional não constitui instrumento adequado para mera reiteração de teses vencidas nem para simples reexame da prova (STF, RvC 5437, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17/12/2014).

IV. DISPOSITIVO

7. Revisão criminal não conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, VII, e 621; CP, art. 217-A, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RvC 5437, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RAIMUNDO DOS SANTOS, inconformado com a decisão que o condenou a pena de 08 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 69 do CP, propõe a presente Revisão Criminal.

Aduz o requerente que sua condenação se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e em relatos indiretos, o que violaria frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do processo legal. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença e do v. Acórdão, em razão da ausência de prova judicializada; a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente, a anulação da instrução processual e a reabertura da fase instrutória para fins de oitiva judicial da vítima.

Certidão de trânsito em julgado, id-28170823.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço da revisão criminal.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
Logo,
a
revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

O ora requerente alega que fora condenado com base em prova não judicializada, tendo o MM. Juízo considerado somente o depoimento da vítima, que não foi repetido em juízo.

Como dito anteriormente, não cabe a reapreciação de provas em sede de revisão criminal, eis que não se trata de segunda apelação.

Ademais, como se constata nos autos, a condenação foi baseada no depoimento especial da ofendida, de 8 anos de idade, bem como no relatório psicossocial e na declaração da genitora da vítima, Ana Maria dos Santos Costa, bem como da irmã da vítima, Lucélia, que apontaram em juízo ser o réu o autor do delito.

As declarações da vítima foram firmes e seguras, relatando com detalhes os fatos e apontando o ora recorrente como o autor do delito, sendo seus relatos condizentes com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Constato que o ora requerente não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório. Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. O requerente pretende na verdade rediscutir o conjunto probatório produzido na instrução criminal, o que não é cabível em sede revisional. Portanto, tenho que sua real intenção é obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de que a elas seja dada valoração diversa da atribuída na sentença, o que é vedado em sede de Revisão Criminal.

Importante frisar que
a Revisão Criminal não é recurso, logo não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa “ao texto expresso da lei penal”, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo “à evidência dos autos”. (...).” (RvC 5437, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015).

Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal, eis que não preenche os requisitos do art. 621, do CPP.

É como voto.

Belém, 10/12/2025